Tribunal: TJDFT
Processo: 0731781-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. CONVERSÃO SESSÃO SOLENE EM PERMANENTE. VOTAÇÃO. QUITAÇÃO. OBRIGAÇÕES CONDOMINIAIS. NECESSIDADE. RESSALVA LEGAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. É certo o direito de o condômino votar nas deliberações da assembleia, contudo, o Código Civil é expresso ao exigir a quitação das obrigações condominiais para o seu exercício (art. 1.335, inciso III).
3. Na situação, em juízo de cognição sumária, não se vislumbra presente a probabilidade do direito do agravante, pois embora não haja determinação específica de que a deliberação sobre a conversão da sessão solene em permanente, prevista no parágrafo primeiro, do art. 1.353 do Código Civil, deve ser realizada pela maioria dos votantes presentes, tal fato, por si só, não afasta a exigência contida no art. 1.335, III e autoriza a votação de todos os condôminos participantes no ato, inclusive os inadimplentes, considerando o teor do caput do referido dispositivo, bem como a ausência de ressalva expressa nesse sentido. 3.1. Ausente, ainda, o periculum in mora, diante de acordo celebrado pelas partes para adimplemento do débito condominial, não havendo, portanto, risco de atos expropriatórios imediatos.
4. Recurso conhecido e não provido.